Tribunal: STF
Processo: RHC 54104
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-09
Data de publicação: 1976-03-09

Ementa:
1. CHEQUE SEM FUNDOS. CONTROVÉRSIA SOBRE SE FOI EMITIDO PARA ORDENAR PAGAMENTO OU PARA PROMETER PAGAMENTO. MATÉRIA ENVOLVIDA EM PROVA QUE DEVA SER ANALISADA EM PROFUNDIDADE. NÃO PODE SER DISCUTIDA NO SUMARÍSSIMO PROCESSO DE HABEAS CORPUS.
2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.